Tribunal: TJMT
Processo: 1004349-16.2018.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004349-16.2018.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Invalidez Permanente]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOEL ANTONIO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 545.980.011-00 (AGRAVANTE), RAIZA COSTA CAVALCANTI - CPF: 005.041.382-19 (ADVOGADO), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA ALINE ANTUNES RABELO - CPF: 108.409.446-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO SR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA — NÃO VERIFICAÇÃO — GARANTIA À RECORRIBILIDADE.

Ainda que o recurso seja julgado através de decisão monocrática, será garantida a recorribilidade com a possibilidade de submissão do processo ao órgão colegiado para julgamento do agravo interno, pelo que não há falar em nulidade do ato judicial.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Joel Antônio do Espírito Santo
contra a decisão que negou provimento a apelação (Id. 159587756).

Assegura que “
não fora oportunizada ao Agravante a sustentação oral, o que viola as garantias constitucionais previstas no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, nos quais se consubstanciam o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório
”.

Assevera que a decisão monocrática é nula, pois foi proferida “
sem observância do direito à sustentação oral pelo Agravante – que sequer fora intimada da inclusão do recurso na pauta de julgamento virtual - ao qual era seu direito manifestar oposição, a fim de requer a sustentação oral
”.

Requer o provimento do recurso para que seja “
reconhecida a omissão, decorrente da ausência de intimação da procuradora acerca do julgamento do Recurso – ensejando em não oportunização de sustentação oral, expressamente prevista no art. 937, VIII, do CPC, garantindo-se, outrossim, os direitos e garantias previstos nos artigos 5o, LV e 133, ambos da Constituição Federal
”.

Não há contrarrazões (Id. 168302189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação previdenciária proposta por
Joel Antônio do Espírito Santo
contra o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, presente o pedido de auxílio-acidente (espécie 94).

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Há questão processual pendente, que consiste no pedido de esclarecimentos do perito ou realização de prova técnica complementar.

Nada a prover.

A irresignação da parte autora se ateve a transcrever trechos das respostas do segurado requerente no momento da entrevista pericial, não representando as conclusões firmadas pelo expert.

O laudo médico-pericial foi elaborado por profissional qualificado e equidistante dos interesses das partes, que goza da confiança do juízo. Os quesitos apresentados foram dirimidos de forma objetiva, sem omissões por mim verificadas.

[...]

Sendo assim, rejeito o pedido de realização de laudo complementar.

[...]

Os documentos trazidos à perícia, bem como a entrevista, revelam mobilidade preservada e sem sinais de contratura da musculatura paravertebral do autor. Em outras palavras, ficou atestada a ausência de comprometimento funcional ou repercussão residual na saúde que reduza sua capacidade laborativa.

[...]

Em outras palavras, não basta apenas a comprovação de dano à sua saúde quando a redução da capacidade laborativa não se mostre configurada.

Ante ao exposto, julgo improcedente o pedido formulado pela parte autora, encerrando a fase de conhecimento do processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC e art. 40 da Lei 9099/1995.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários de advogado fixados em 10% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §3o, I, do Código de Processo Civil. Suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes para, querendo, apresentar recursos ou demais requerimentos, nos prazos legais. Havendo recurso e transcorrido o prazo para a apresentação das contrarrazões, com ou sem elas, remetam-se os autos à instância superior. Em nada requerendo, certifique-se o trânsito em julgado e baixando-se e arquivando-se os autos.

Publique-se. Registre-se. [...]. (Id. 155625156).

Em decisão monocrática proferida em 28 de fevereiro de 2023, neguei provimento a apelação interposta por Joel Antônio do Espírito Santo, pois não há incapacidade laborativa e nem diminuição da capacidade laboral (Id. 159587756).

A decisão no essencial, é do seguinte teor:

[...] O ponto controvertido reside em verificar a permanência das lesões e se elas causaram redução ou perda da capacidade para o exercício do trabalho habitual.

[...]

Constata-se pela perícia médica que a apelante não apresenta diminuição da capacidade laboral, ao contrário, não há incapacidade laborativa.

Além disso, sequer houve a mínima constatação da existência de redução da capacidade laborativa, pelo que não é aplicável o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial 1109591/SC, em sede de recursos repetitivos (Tema no 416).

O benefício previdenciário pretendido pelo apelante está previsto no artigo 86, cabeça, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

[...]

Desse dispositivo se infere que, além de apresentar sequelas em decorrência de acidente (de trabalho ou de qualquer natureza), estas devem implicar em redução da capacidade laboral.

Logo, repise-se, para a concessão do auxílio-acidente, não basta apenas a comprovação de que o segurado, em razão de acidente do trabalho, apresenta sequelas, é imperioso que se verifique a redução da capacidade laboral, o que, no caso, não restou constatado. [...]. (Id. 159587756 – fls. 5/8).

A possibilidade de o recurso ser decidido por decisão monocrática não exclui o princípio da colegialidade, mas sim, preserva-se, ante o direito de recurso da parte, que será julgado pelo colegiado, caso não concorde com a decisão monocrática. Portanto, ainda que o relator julgue em nome do colegiado, será garantida a recorribilidade da decisão unipessoal.

Ademais, a reiterada adoção de decisões semelhantes pelo colegiado, com a força conferida ao precedente do tribunal, faz com que apenas uma decisão colegiada autorize a resolução de todos os casos semelhantes subsequentes.

Não é sem razão que o Superior Tribunal de Justiça editou o verbete no 568 da Súmula da Jurisprudência que assim, dispõe: “
O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
”.

E, na hipótese, este Tribunal repetidas vezes decidiu que, para fazer jus ao benefício de auxílio-acidente, não basta apenas a verificação de que o segurado possui sequelas em decorrência de acidente do trabalho, é necessário que se constate a redução da capacidade laboral, conforme previsto no artigo 86, cabeça, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991 (Nesse sentido: apelação 0003095-11.2018.8.11.0039, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, julgamento em 4 de julho de 2023; apelação 1013984-93.2021.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 3 de julho de 2023; apelação 1001380-54.2022.8.11.0045, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 27 de junho de 2023; apelação 1001053-54.2021.8.11.0010, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 29 de maio de 2023; e, apelação 1006266-48.2021.8.11.0040, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 23 de março de 2023).

Logo, não há falar em nulidade da decisão monocrática, pois com a possibilidade de submissão do processo ao órgão colegiado para julgamento do recurso de agravo interno, resta suprida eventual ineficácia do ato judicial.

Por fim, alegado somente questões procedimentais, mantem-se sólidos os fundamentos da decisão monocrática.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023